Tribunal: TJDFT
Processo: 0708289-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO. EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE.
1. A alienação fiduciária é contrato de direito real entre o adquirente de um bem e o financiador deste, no qual ocorre um desmembramento da posse: o devedor fiduciante fica com a posse direta, enquanto o credor fiduciário fica com a posse indireta do bem.
2. A penhora sobre os direitos de aquisição é viável ainda que o bem em questão não integre o patrimônio do devedor fiduciante, na medida em que possuem expressão econômica. A penhora dos direitos aquisitivos encontra respaldo no art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento provido.